Tribunal: TJES
Processo: 0002835-54.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002835-54.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAYANE NEGRIS PANI e outros

APELADO: BERNARDO ZORZANELLI MENDES e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
–

AÇÃO INDENIZATÓRIA
EM RAZÃO DE MORTE D
A FILHA, PAIS E AVÓ
DOS AUTORES DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA – IMPRUDÊNCIA – ULTRAPASSAGEM EM TRECHO PROIBIDO –
DANOS MORAIS –
INDENIZAÇÃO REDUZIDA
–
PENSIONAMENTO
–
DEVIDO
–
MONTANTE PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Não há que se falar em ausência de interesse da agir dos apelados pais de uma das vítimas fatais do acidente de trânsito, tendo em vista que os danos morais causados aos parentes mais próximos do
de cujus
são presumidos, não necessitando de provas do prejuízo. Precedente do STJ.

2.
Outrossim, não é necessário que os pais da vítima justifiquem dependência econômica, mormente porque tal aspecto se mostra irrelevante para configuração dos danos morais.

3.
A prova documental produzida denota a responsabilidade da apelante pelo sinistro, que de fato conduzia seu veículo na contramão da direção ao colidir com o veículo dos parentes dos requerentes, e em trecho que era proibido a ultrapassagem, o que demonstra sua imprudência, porquanto não cumpriu com as cautelas necessárias na condução de veículo automotor, especialmente se considerando o descumprimento de regra básica.

4.
A seguradora só responde pelos valores da condenação nos limites previstos no contrato de seguro, ao passo que o julgador não fica vinculado a este limite quando da delimitação do
quantum
indenizatório.

5
.
No que pertine aos danos morais, é pacífico o entendimento de que a perda de um ente querido é fato suficiente para ensejar a condenação em danos morais, por ser plenamente presumível a angústia, a dor e o intenso sofrimento causado pela ausência da pessoa falecida.

6
.
De sorte, analisando detidamente os autos, à luz das peculiaridades do caso concreto, e em observância à proporcionalidade, impõe-se a redução da cifra indenizatória atinente aos danos morais para a quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para Bernardo Zorzanelli Mendes, considerando o falecimento de seus genitores e de sua avó paterna – e de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para Raulino João Zorzanelli e Ana Maria Barbosa Zorzanelli – totalizando R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) – considerando o óbito de sua filha, o que melhor se amolda ao caso em testilha, devendo ser reformada a r. sentença nesse ponto.

7.
Ademais, do valor da condenação a ser recebido pelo primeiro apelado/requerente deve ser abatido o valor de R$ 30.050,00 (trinta mil e cinquenta reais) recebido em razão do pagamento efetuado pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT, perfazendo, portanto, o valor final de R$ 89.950,00 (oitenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais).

8.
Relativamente ao pensionamento mensal para o requerente filho das vítimas, é de se considerar que o autor contava com 15 (quinze) anos de idade à época do acidente, bem como que a r. sentença observou o limite de 2/3 da remuneração líquida do seu genitor. Ademais, segundo orientação exarada no colendo STJ, o pensionamento surge justamente da necessidade de reparação do dependente economicamente pela perda de ente familiar que contribuía com sustento até o momento do óbito.

9
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível interposto e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a r. sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposta por

DAYANE NEGRIS PANI
contra a r. sentença de fls. 642/651, integrada pela decisão de fls. 698, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, nos autos da “
ação indenizatória decorrente de acidente automobilístico
”, ajuizada por
BERNARDO ZORZANELLI MENDES, RAULINO JOÃO ZORZANELLI E ANA MARIA BARBOSA ZORZANELLI
, julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para condenar de maneira solidária
DAYANE NEGRIS PANI
e
HDI SEGUROS S/A
ao pagamento de:

i) 2/3 (dois terços) de R$ 5.112,51, que perfaz o montante de R$ 3.408,34 (três mil, quatrocentos e oito reais e quatro centavos) devidos desde o acidente em 15 de maio de 2016 até a data em que o beneficiário completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, no caso em 07 de abril de 2026, em favor do requerente Bernardo Zorzanelli, sem prejuízo de cessação em caso de falecimento precoce (momento anterior a 07 de abril de 2026). Quanto ao valor fixado a título de pensão mensal, as parcelas vencidas devem ser acrescidas de juros de mora e correção monetária a contar de cada parcela não adimplida, pela taxa Selic (art. 406, CC/02);

ii) indenização a título de danos extrapatrimoniais, no valor de R$344.950,00 (trezentos e quarenta e quatro mil e novecentos e cinquenta reais) – i) R$194.950,00 (cento e noventa e quatro mil e novecentos e cinquenta reais) para Bernardo Zorzanelli Mendes, R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para Raulino João Zorzanelli e R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para Ana Maria Barbosa Zorzanelli;

iii) indenização por danos estéticos no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);

iv) indenização por danos emergentes no valor de R$ 3.686,42 (três mil seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos), com a incidência de correção monetária e juros moratórios a contar do desembolso, pela taxa Selic”, com a ressalva de que “a denunciada HDI Seguros S/A fica condenada solidariamente ao pagamento de danos materiais e estéticos ate o limite do valor atualizado previsto na apólice do seguro, nos termos da fundamentação.

Em suas
razões recursais,
acostadas

às
fls.
700
/
712
,

a apelante

sustenta, em suma,
que
:
(I)
“o Perito expressa
m
ente aduz que o veículo da apelante invadiu a contramão de direção POR MOTIVOS ALHEIOS A PERCEPÇÃO PERICIAL. N
ã
o tendo sido incontestavelmente demonstrado a imprudência, ou negligência na conduta da apelante, rege-se o princípio constitucional da presunção de inocência. Não existe em nosso ordenamento a presunção de culpabilidade”
(fl. 706)
;
(II)
“Apesar da dor, os Apelados n
ão
fazem parte na relaç
ã
o do sinistro, al
ém
da n
ã
o dependência co
m
o dito acima. Ade
m
ais, importante destacar que, pela linha sucessória o
ú
nico herdeiro da de cujos Patricia era o apelado Bernardo. Portanto, se nem interesse hereditário, os apelados Raulino e Ana Maria obtinham, ainda
m
ais interesse de agir no presente caso.”
(fl. 708);

(III)
“
Ad Argumentandum, os apelados Raulino e Ana Maria, n
ã
o estavam no evento danoso, e sequer participaram da negociaç
ã
o junto a seguradora HDI quando possuíam o compromisso de Tutela do autor Bernardo enquanto este era menor de idade, momento em que eram legitima
d
os para defender os interesses do mesmo
[...] Assim, Requer seja a r. Sentença reformada para indeferimento da petição inicial, tendo em vista a falta de interesse de agir dos Apelados Raulino João Zorzanelli e Ana Maria Barbosa Zorzanelli
” (fl.709)
;
(IV)
“
caso a sentença seja mantida,
r
e
q
uer seja reformada para reduç
ão
dos valores arbitrados, sendo estes estabelecidos no valor no limite do seguro contratado pela Apelante Dayane junto a Re
q
uerida HDI Seguros, e
q
ue seja esta responsável pelo pagamento
” (fl. 710)
;
(V)

“
a sentença dardejada deixou de observar os parâmetros previstos para arbitramento de pensões (necessidade/possibilidade/proporcionalidade), devendo, portanto, ser reformada
” (fl. 711).

Em breve histórico,
BERNARDO ZORZANELLI MENDES, RAULINO JOÃO ZORZANELLI E ANA MARIA BARBOSA ZORZANELLI

ajuizaram a presente “
ação
indenizatória decorrente de acidente automobilístico
” em face de

DAYANE NEGRIS PANI
e HDI SEGUROS
S/A
narrando que em 15 de maio de 2016 ocorreu grave acidente que culminou na morte de Lazaro Cesar Mendes, Patricia Barbosa Zorzanelli e Maria Rozaria Gonçalvez, além de causar graves lesões no requerente/apelado
BERNARDO
.

Aduzem os autores que o requerente
BERNARDO
é filho e neto – por parte de pai – das três vítimas fatais, ao passo que os requerentes
MARIA
e
RAULINO
são pais da vítima fatal Patricia.

Segundo a exordial, o autor
BERNARDO
, os pais e avó paterna estavam voltando de final de semana de passeio em São Mateus – casa onde residem os requerentes
MARIA
e
RAULINO
–, quando foram acometidos por veículo que estava na contramão de direção – conduzido pela requerida/apelante
DAYANE
– que colidiu frontalmente com o veículo conduzido pelo
de cujus
Lazaro – em que estavam as três vítimas fatais e o autor Bernardo –, que não teve tempo de reação capaz de evitar o sinistro.

Ainda, relatam os autores que a requerida/apelante foi a causadora do acidente, sendo proprietária e condutora do veículo acobertado por contrato de seguro na época com
HDI SEGUROS S/A
, seguradora que chegou a oferecer proposta de pagamento de indenização extrajudicial, a qual não foi aceita.

Ademais, que os impactos do acidente causaram diversas lesões ao autor
BERNARDO
, que permaneceu por dias em coma, além de ser submetido a traqueostomia e várias cirurgias, possuindo tratamento das sequelas até a data de ajuizamento da ação, com sequelas de redução da flexão e perda funcional do braço esquerdo, bem como redução do membro inferior, em razão de sua perna direita ter ficado 4,92 mm menor que a esquerda, o que faz o mesmo caminhar mancando.

Aduzem, assim, que a requerida/apelante agiu com imprudência ao conduzir seu veículo em desacordo com as normas de trânsito, pleiteando a reparação dos danos causados aos autores.

Postas estas premissas, inicialmente, constata-se o interesse de agir dos apelados Raulino João Zorzanelli e Ana Maria Barbosa Zorzanelli – pais de uma das vítimas fatais do acidente de trânsito.

Isso porque, embora a Apelante sustente a ausência de interesse de agir dos mencionados apelados, nota-se que estes possuíam necessidade concreta do provimento jurisdicional buscado na origem, em razão do abalo moral sofrido pela morte de sua filha.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que “
Os danos materiais e morais causados aos parentes mais próximos não precisam de prova, porque a presunção é no sentido de que sofrem prejuízos com a morte do parente
”. (REsp n. 157.912/RJ, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 4/8/1998, DJ de 21/9/1998, p. 188).

Nessa perspectiva, constata-se, outrossim, a prescindibilidade de que os pais da vítima justificassem situação de dependência econômica em relação a sua filha, pois tal aspecto se mostra irrelevante para a configuração dos danos morais.

Ultrapassado este ponto, a apelante alega que o perito atestou que o seu veículo teria invadido a contramão da direção “
por motivos alheios à percepção pericial
” e, por conseguinte, não restou demonstrada sua negligência ou imprudência na condução.

O laudo pericial (fls. 118/126) em questão, de lavra de perito criminal do departamento de criminalística da Polícia Civil, delimitou a dinâmica do sinistro nos seguintes termos:

Trafegava o automóvel Ford Fiesta (UT02) pela rodovia federal BR, no município de Sooretama-ES, no sentido de tráfego São Mateus - Linhares em sua mão de direção, quando, ao atingir o trecho em apreço, por motivos alheios a percepção pericial, o automóvel Honda City (UT01) invadiu sua contramão de direção (sentido tráfego Linhares - São Mateus no qual é proibido ultrapassagem pela faixa contínua na pista) e colidiu a região anterior esquerda contra a região anterior esquerda do automóvel Ford Fiesta [...]. (fls. 123/124).

Neste cenário, considerando que o laudo pericial asseverou que a apelante de fato conduzia seu veículo na contramão da direção ao colidir com o veículo dos parentes dos requerentes, e em trecho que era proibido a ultrapassagem, entendo que tal narrativa, por si só, demonstra a imprudência da apelante, porquanto não cumpriu com as cautelas necessárias na condução de veículo automotor, especialmente se considerando o descumprimento de regra básica.

Cumpre ressaltar que a referida atitude, inclusive, trata-se de infração gravíssima, segundo disposto no art. 203, inciso V do CTB
1
, o que denota que a apelante agiu com imprudência a fazer ultrapassagem em trecho que era proibido.

Ad argumentadum tantum
, ainda que a apelante não tenha conduzido o veículo de forma imprudente, impende afirmar que a condutora deveria ser responsabilizada por sua imperícia na direção, fator preponderante para a ocorrência do sinistro, não havendo que se falar em reforma da r. sentença neste ponto.

No que pertine aos danos morais, é pacífico o entendimento de que a perda de um ente querido é fato suficiente para ensejar a condenação em danos morais, por ser plenamente presumível a angústia, a dor e o intenso sofrimento causado pela ausência da pessoa falecida.

Sobre o tema, ensina Sérgio Cavallieri Filho
2
:

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.

Dor, vexame, sofrimento e humilhação são
consequência
, e não causa. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser considerados dano moral quando tiverem por causa uma agressão à dignidade de alguém.

Os danos psicológicos são perceptíveis das circunstâncias do caso concreto advindos do óbito da vítima, em circunstância trágica, porquanto os sentimentos essencialmente subjetivos, como a dor, o abalo psíquico, a mágoa, a tristeza, afetam exclusivamente o patrimônio moral e não são passíveis de comprovação no plano fático.

É cediço que a perda dos entes queridos, nas condições noticiadas nos autos, de maneira tão abrupta, é um evento traumático, causador de dano, e deve ser amenizado, não obstante uma reparação pecuniária não seja bastante para suprir a ausência da filha, pais e avó.

Ademais, embora a apelante sustente a redução da condenação – de modo a se adequar aos limites da apólice contratada junto de HDI Seguros S/A, bem como em razão de suas condições econômicas –, a seguradora só responde pelos valores da condenação nos limites previstos no contrato de seguro, ao passo que o julgador não fica vinculado a este limite quando da delimitação do
quantum
indenizatório.

Com relação à quantificação dos danos, sabe-se que não há parâmetros rígidos ou cálculos cartesianos para alcançar o valor da indenização por danos morais. Contudo, sabe-se que o montante deve ser suficiente para punir o agressor e satisfazer a vítima, pois impossível a restituição ao
status quo ante
.

Como adverte o c. STJ, “
a justa indenização, portanto, norteia-se por um juízo de ponderação, formulado pelo julgador, entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes – além da seleção de um critério substancialmente equânime
”
3
.

Nesse diapasão, observo que é absolutamente inquestionável e imensurável a dor causada aos pais que, prematura e tragicamente, perderam sua filha em acidente de trânsito, bem como ao filho que perdeu ambos os pais e sua avó paterna no acidente em que, inclusive, ele próprio também foi vítima, amoldando-se tal situação, a toda a evidência, à categoria do dano moral
in re ipsa.

De sorte, analisando detidamente os autos, considero que a quantia de R$ 194.950,00 (cento e noventa e quatro mil, novecentos e cinquenta reais) para o filho das vítimas e de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para cada um dos genitores de uma das vítimas, fixada pelo magistrado de singela instância, não está condizente com os valores normalmente arbitrados em situações similares.

No caso concreto, não obstante se verifique, como afirmado pelo magistrado
a quo,
que houve prejuízo afetivo extremo, em circunstância absolutamente trágica, porquanto um dos requerentes foi privado da convivência com seus genitores e sua avó paterna e, no caso dos demais, com a sua filha, é imprescindível que a reparação seja condizente com os patamares observados na jurisprudência.

À vista dessas considerações,
entendo que o importe de R$
120
.000,00 (
cento e vinte
mil reais)
para Ber
n
ardo Zorzanelli Mendes, considerando o falecimento de seus genitores e de sua avó paterna – e de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais)

para
Raulino João Zorzanelli e Ana Maria

Barbosa Zorzanelli – totalizando R$ 80.000,00
(oitenta mil reais)
– considerando o óbito de sua filha
, melhor se amolda ao caso em testilha, dada as peculiaridades do caso.

Nesse sentido, encontra-se a fixação do
quantum
dos danos morais na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos,
in verbis:

EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM VEÍCULO QUE INVADIU A CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. MORTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DOS AUTORES. CULPA CONCORRENTE E CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO AFASTADAS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS DEMANDANTES EM RELAÇÃO AO DE CUJUS COMPROVADA. REQUERIMENTO DE ENTREGA DO SALVADO, COM ESTEIO NO ARTIGO 768 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. MANTIDO. PRECEDENTES. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I. Não se cogita de culpa concorrente ou de terceiro quando não elidida a presunção de culpa de veículo que abalroa aquele que trafegava à sua frente na mesma mão de direção e após invade a contramão atingindo outro veículo, causando a morte de seu condutor. II. Sopesando o suporte fático-probatório constante nos autos, em que pese prejudicada a comprovação da renda individual auferida mensalmente pelo de cujus, é de se concluir que o mesmo possuía um papel de suma importância na economia de sua família, sendo de rigor o pensionamento mensal com o fito de manter a vida digna do núcleo familiar. III. Na A entrega do intitulado salvado não possui pertinência temática com a hipótese dos autos, uma vez que a condenação a título de danos materiais refere-se ao valor do veículo de terceiro ofendido, ora demandante, que não guarda nenhuma relação com a seguradora do ofensor, ora também apelante. Inteligência do art.766, do Código Civil. IV.
O dano moral deve ser fixado sempre em consideração aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo o caráter pedagógico face ao ofensor, bem como a compensação ao ofendido, ficando vedado o enriquecimento ilícito. A fixação do importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) - ou seja R$ 40.000 para cada um dos autores - dada as peculiaridades do caso in examine, afigura-se equânime, sobretudo ante o entendimento deste e. Sodalício em casos análogos.
(TJES - Ap 0006219-08.2011.8.08.0014 - 4.ª Câmara Cível - j. 30/9/2019 - julgado por Robson Luiz Albanez - DJe 8/10/2019 - Área do Direito: Civil).

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE CÔNJUGE E GENITORA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. PENSÃO DEVIDA. FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PENSIONAMENTO MENSAL. LIMITAÇÃO À COBERTURA POR DANOS CORPORAIS INDEVIDA. INTERPRETAÇÃO QUE DEVE FAVORECER O CONSUMIDOR. JUROS DE MORA DEVIDOS PELA SEGURADORA A PARTIR DA CITAÇÃO DELA. 1. - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça há muito converge no sentido de que é comum nas famílias de baixa renda haver dependência econômica entre os cônjuges, notadamente em razão de ser sobremaneira difícil a sobrevivência da família com o salário de apenas um deles, sendo certo, ademais, que a assistência econômica prestada por um dos cônjuges ao outro goza de presunção legal de existência. (AgRg no REsp 931.796/MS, Terceira Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, data do julgamento: 06-09-2012, data da publicação/fonte: DJe 13-09-2012). 2. - O salário mínimo é o parâmetro a ser utilizado para fixação de pensão quando a vítima não possui vínculo empregatício.
3. - Tratando-se de morte de ente familiar em decorrência de acidente de trânsito é razoável o arbitramento da indenização por dano moral em R$50.000,00 (cinquenta mil reais).
4. - Não há como extrair do contrato que a responsabilidade da seguradora quanto ao pensionamento está limitada à cobertura pelos danos corporais, porque tal imposição constitui reparação de dano material e no contrato de seguro está previsto que a cobertura por dano material abrange consequências patrimoniais de lesões causadas exclusivamente à propriedade material de terceiro. Ou seja, além de a cobertura ser para o dano material, há especificação quanto ao evento que visa cobrir. 5. - Os contratos de seguro se submetem aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, dentre os quais o contido em seu art. 47, que determina a interpretação de suas cláusulas de forma mais favorável ao consumidor, sempre primando pela prevalência dos princípios da boa-fé e da transparência e pelo cumprimento do dever de clara informação. 6. - A seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora desde a citação dela. 7. - Considerando que a seguradora figura como ré e finda vencida na demanda, é cabível a condenação dela ao pagamento de honorários advocatícios. (TJES, Classe: Apelação Cível, 069120070680, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022).

EMENTA DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. FILHO MENOR DE IDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO EM FAVOR DOS GENITORES. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ARBITRAMENTO. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade civil deriva da violação de um interesse particular, que impõe ao infrator o dever de compensar pecuniariamente a vítima, caso esta não possa repor o estado natural da coisa. 2. O pedido de pensão mensal formulado pelos Apelantes tem amparo no artigo 948 do Código Civil, segundo o qual: no caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações: [¿] II na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima . 3. Acerca do pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que em se tratando de família de baixa renda, é devida a indenização por danos materiais, sob a forma de pensionamento mensal, em prol dos genitores de menor de idade falecido em decorrência de ato ilícito, independentemente da comprovação de que este exercia, quando em vida, atividade remunerada . (REsp 1844668/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 03/11/2021). 4. O dano moral restou devidamente configurado, porque o acidente causou a morte do filho e irmão, respectivamente, dos Autores, ora Apelantes, gerando desequilíbrio psíquico elevado e sofrimento evidenciado, ensejando, portanto, a reparação de dano moral in re ipsa , vez que decorre do próprio fato.
5. Em relação à quantificação do dano moral, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido reiteradamente que as situações de morte de filho ou filha enseja indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
No que tange à indenização fixada em favor dos irmãos R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada esta já encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, devendo ser mantida. 6. Sentença reformada. Recursos parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 022170008837, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/02/2022).

Cumpre ressaltar que,
do valor da condenação a ser recebido pelo primeiro
a
pelado/
requerente
– Bernardo Zorzanelli Mendes – deve ser

abatido
o valor
de R$ 30.050,00
(trinta mil e cinquenta reais)

recebido em razão do pagamento efetuado pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT, perfazendo, portanto, o valor final de R$ 89.950,00 (oitenta
e nove
mil, novecentos e cinquenta reais).

Relativamente ao pensionamento mensal, na forma de orientação do Superior Tribunal de Justiça, “
o direito a pensão mensal surge exatamente da necessidade de reparação de dano material decorrente da perda de ente familiar que contribuía com o sustento de parte que era economicamente dependente até o momento do óbito.”
(REsp 1311402/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 07/03/2016).

Na esteira desse entendimento, em que pese a apelante alegue a redução da pensão estipulada em favor do filho das vítimas, porquanto não estaria adequada ao trinômio “
necessidade, possibilidade
e
proporcionalidade
”, verifico que o MM. Juiz
a quo
agiu acertadamente ao estabelecer a condenação da parte requerida ao pagamento da pensão alimentícia em favor do primeiro requerente – filho das vítimas fatais – na proporção de 2/3 (dois terços) da remuneração líquida do genitor, mormente porque o apelado era filho das vítimas e contava com 15 (quinze) anos de idade à época do acidente (conforme certidão de fl. 46).

O referido entendimento encontra-se em consonância com entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Senão vejamos:

[...]
A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona de que o pensionamento mensal deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima falecida ou equivalente a um salário mínimo se não houver comprovação dos rendimentos, como ocorre na presente hipótese.
5. A revisão do valor fixado por danos morais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na presente hipótese, em que fixado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada litisconsorte. 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.989.982/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 3/11/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DOIS TERÇOS DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS. EXPECTATIVA DE VIDA VERIFICADA NA DATA DO ÓBITO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
3. O pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento. Precedentes
. 4. Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. Precedentes. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.713.056/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020).

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar em parte a r. sentença atacada, apenas para reduzir a indenização por danos morais para o montante de R$ 89.950,00 (oitenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais) em favor de Bernardo Zorzanelli Mendes, já considerando o desconto do seguro DPVAT, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em favor de Raulino João Zorzanelli e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em favor Ana Maria Barbosa Zorzanelli.

Diante do parcial provimento do recurso, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que essa verba somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

É como voto.

1
Art. 203. Ultrapassar pela contramão outro veículo:

V - onde houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla contínua ou simples contínua amarela:

Infração - gravíssima;

2
FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. 9 ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Atlas S. A., 2010, p. 87.

3
EREsp 1.127.913/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 04/06/2014, Informativo n. 544.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.